Tribunal: STF
Processo: HC 202905
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME DE CORPO DE DELITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no delito de furto por outros elementos de prova, quando as circunstâncias do caso não permitem o exame pericial. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.